Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, tendo em vista que, além da confissão extrajudicial, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado apresentaram relatos coerentes no sentido de que o acusado era o proprietário do artefato apreendido.
2. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, em observância ao contraditório.
3. Constatado que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem repercussão na pena definitiva, fixada em 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.